Tribunal: TJDFT
Processo: 0704722-45.2020.8.07.0008
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. RÉU INABILITADO. SENTENÇA MANTIDA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. REGIME INICIAL PARA CUMPRIMENTO DE PENA. SEMIABERTO. ADEQUADO. RÉU REINCIDENTE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A fixação do regime inicial se deu de forma fundamentada segundo as balizas norteadoras do artigo 33, §2o, do CP, já que considerado, de forma expressa, a reincidência. 1.1. Nos termos da Súmula n. 269 do Superior Tribunal de Justiça, “é admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a 4 (quatro) anos se favoráveis as circunstâncias judiciais."
2. Recurso conhecido e desprovido.